Tribunal: TJES
Processo: 0000018-74.2025.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-74.2025.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJAVAN COSTA e outros (2)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000018-74.2025.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJAVAN COSTA, KELVIN DE FREITAS AQUINO, WARLEY CARDOSO VICENTE

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A, KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI - ES33211
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI - ES7273
Advogado do(a) APELANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO NA TERCEIRA FASE. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. REGIME ABERTO. INCIDENTE PÓS-SENTENÇA. PERDIMENTO DE BENS (VEÍCULO E CELULAR) NÃO DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REFORMATIO IN PEJUS
. ANULAÇÃO DO PERDIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EXTENSÃO DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Kelvin de Freitas Aquino e Djavan Costa contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES. O recorrente Kelvin insurge-se contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição e ajustes na pena. O recorrente Djavan volta-se contra decisão proferida em incidente pós-sentença que decretou o perdimento de seu veículo (Fiat Siena) e a destruição de seu aparelho celular, providências não estabelecidas na sentença condenatória originária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material aritmético no cálculo da pena na terceira fase da dosimetria imposta a Kelvin e aos corréus, passível de correção com reflexos no regime inicial e na substituição da reprimenda; e (ii) saber se é lícita a decretação de perdimento de bens e destruição de celular em decisão posterior à sentença condenatória que foi silente sobre o tema, sem a existência de recurso do Ministério Público para integrá-la.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas com envolvimento de menor restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares. Contudo, constata-se patente erro material na terceira fase da dosimetria. Aplicando-se a causa de diminuição (tráfico privilegiado) na fração de 1/2 e a majorante (envolvimento de adolescente) também na fração de 1/2, o cálculo originário resultou equivocadamente em 5 anos. A operação matemática correta conduz à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. Por imperativo legal (art. 580 do CPP), o erro material de cálculo deve ser corrigido e estendido de ofício aos corréus Warley e Djavan, ajustando-se as suas penas definitivas para 2 anos e 3 meses de reclusão, mantendo-se o regime aberto.

5. Quanto aos bens apreendidos de Djavan, a sentença condenatória originária limitou-se a determinar a destruição das drogas, sem declarar a perda do veículo ou do celular. O confisco não é efeito automático da condenação. Logo, a decisão proferida em sede de incidente pós-sentença que determinou a destruição do aparelho e o perdimento do carro em favor da União, sem prévio recurso da acusação, configura indevida
reformatio in pejus
. Impõe-se a anulação da decretação de perda/destruição e a determinação para que a restituição seja analisada em incidente autônomo pelo juízo de piso, com o devido contraditório, para verificação da titularidade e da origem lícita dos bens.

IV. Dispositivo

6. Recursos parcialmente providos, com extensão, de ofício, das correções da pena aos corréus
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DJAVAN COSTA e

KELVIN FREITAS AQUINO
,
inconformados com a r. Sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados:

DJAVAN COSTA
:
nas iras do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº11.343/06, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

KELVIN FREITAS AQUINO:
nas iras do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa de Kelvin, no id.
18932533
, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob o argumento de ter sido fundamentada em prova inquisitiva. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Pugna, também, pela aplicação da fração de 2/3 do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pela correção do erro material no cálculo da pena, pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e pela revogação da prisão preventiva.

A defesa de Djavan no id.
19274576
, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ainda, a reforma da sentença para que os bens apreendidos (veículo e aparelho celular) não sejam perdidos e pelo prequestionamento da matéria
.

Contrarrazões recursais pelo Ministério Público, nos id’s.
18932537
,
19382844
, pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial, no id.
19666623
, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000018-74.2025.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJAVAN COSTA, KELVIN DE FREITAS AQUINO, WARLEY CARDOSO VICENTE

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A, KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI - ES33211
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI - ES7273
Advogado do(a) APELANTE: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

VOTO

Inicialmente, narra a denúncia:

[...] De acordo com o elemento investigativo acostado aos autos que instruem a presente denúncia (id. 69215312), no dia 06 de maio de 2025, por volta de 16h30min, na Zona Rural de Águia Branca/ES, DJAVAN COSTA, KELVIN DE FREITAS AQUINO e WARLEY CARDOSO VICENTE, juntamente com o menor Y. H. da S. M., traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de associaram-se para o fim de praticar ato previsto como crime no art. 33 da lei nº 11.343/06, com envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, fatos que caracterizam os crimes dos artigos 33 e 35 c/c art. 40, VI todos da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta, durante operação policial na rodovia de acesso à Águia Branca-ES a PMES abordou o veículo Fiat Gran Siena, cor branca, placa OVF6142, conduzido pelo primeiro denunciado.

Durante a busca pessoal e veicular os militares encontraram em posse do menor Y. H. da S. M. 257g (duzentos e cinquenta e sete grama) de cocaína em forma de pasta base, 104g (cento e quatro gramas) de crack, 01 (um) frasco de acetona, 01 (um) frasco de éter, esses dois últimos comumente utilizados em refino de drogas. Em posse dos demais denunciados foir encontrado 01 (um) pacote contendo sacolas de Chup chup, 01 (uma) caixa de giletes e 01 (um) celular, marca Xiaomi, modelo Redmi Note 12S.

Os militares relataram que desde o momento da abordagem era perceptível o forte odor de substância ilícita, indicando que todos os ocupantes do veículo teriam ciência da presença dos entorpecentes.

O menor Y. H. da S. M. confessou informalmente ter sido coagido pelo segundo denunciado para assumir a posse dos entorpecentes antes da abordagem policial, visto que as substâncias pertenciam a KELVIN, conhecido por ser distribuidor de drogas na cidade de Águia Branca, ES. Afirmou em seu depoimento que todos dentro do veículo tinham conhecimento de que a viagem tinha por finalidade buscar substâncias ilícitas e que essas lhe foram entregues no momento em que avistaram a presença dos policiais.

Registra-se, ainda, que KELVIN, informalmente, chegou a assumir a propriedade das drogas, mas alterou sua versão ao chegar à delegacia.

As declarações do menor corroboram com as demais diligências realizadas e depoimentos colhidos em esfera policial, permitindo inferir que os denunciados se associaram de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, sendo KELVIN apontado como líder do grupo criminoso, utilizando, inclusive, menor de idade para distribuir entorpecentes. Por fim, insta destacar que há comprovação nos autos, sobretudo por meio de vídeo, da periculosidade e potencial lesivo da associação, especialmente do segundo denunciado, dada sua atuação armada na região.

O primeiro denunciado, embora não estivesse em posse direta dos entorpecentes era responsável pelo transporte do grupo, mediante pagamento de valor previamente combinado, tendo, assim, importante participação na empreitada criminosa. Além disso, possui histórico de envolvimento pretérito com o grupo criminoso, inclusive no que diz respeito a transporte de arma de fogo.

A materialidade do delito praticado encontra-se vislumbrada no Boletim Unificado nº 57992198, presente no procedimento investigativo de id. 69215312. A autoria inconteste se comprova diante dos depoimentos colhidos em sede policial. Vejamos:

[...] RELATOU QUE FOI ATÉ A CIDADE DE VITÓRIA/ES ACOMPANHADO DAS PESSOAS DE KELVIN E WARLEY, UTILZIANDO-SE DO VEÍCULO PERTENCENTE À PESSOA DE DJAVAN. AFIRMOU QUE TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO, INCLUSIVE O MOTORISTA, TINHAM CONHECIMENTO DE QUE A FINALIDADE DA VIAGEM ERA BUSCA MATERIAL ENTORPECENTE. [...] QUE O CONHECEU HÁ CERCA DE 01 MÊS QUANBDO PASSOU A TRAFICART PARA KEVIN. QUE WARLEY TAMBÉM VENDE DROGAS PARA KEVIN, JUNTO COM O APREENDIDO. [..] QUE O APREENDIDO ESTÁ TRAFICANDO PARA KELVIN HPA CERCA DE 01 MÊS, DESDE QUE ELE COMEÇOU A COLOCAR DROGAS NA REGIÃO, Ο APREENDIDO RELATA QUE DESDE QUE COMEÇOU A TRAFICAR PARA KEVIN, DJAVAM FEZ TRÊS VIAGENS PARA BUSCAR DORGAS PARA KEVIN [...] (Termo de declaração que presta - Yan Henrique da Silva Moisés - id. 69215312)

Diante disso, há sobejos indícios de autoria e materialidade que demonstram o comportamento contrário à lei por parte de DJAVAN COSTA, KELVIN DE FREITAS AQUINO e WARLEY CARDOSO VICENTE, consistente nas práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c art. 40, VI todos da Lei nº 11.343/06

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DJAVAN COSTA e

KELVIN FREITAS AQUINO
,
inconformados com a r. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados:

DJAVAN COSTA
:
nas iras do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº11.343/06, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

KELVIN FREITAS AQUINO:
nas iras do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa de Kelvin, no id. 18932533, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob o argumento de ter sido fundamentada em prova inquisitiva. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Pugna, também, pela aplicação da fração de 2/3 do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pela correção do erro material no cálculo da pena, pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e pela revogação da prisão preventiva.

A defesa de Djavan no id. 19274576, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ainda, a reforma da sentença, para que os bens apreendidos (veículo e aparelho celular) não sejam perdidos e pelo prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

1. Do Recurso de Apelação de Kelvin de Freitas Aquino

A materialidade do crime de tráfico de drogas é inconteste, estando devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de cocaína em forma de pasta base e crack.

A autoria delitiva também restou sobejamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Conforme se extrai dos autos, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e coerentes. Destaco o depoimento do Policial Militar Thiago Tonini Stefanon:

"[...] Que confirma integralmente o depoimento prestado por ocasião da ocorrência; que ratifica o teor do Boletim de Ocorrência, no qual consta que um grupo criminoso liderado por Kelvin de Freitas Aquino, vulgo 'Coxinha', vinha instaurando clima de insegurança em Águia Branca; que o referido indivíduo utilizava menores de idade para a distribuição de entorpecentes; [...] que com o menor foram encontrados aproximadamente 257g de pasta base de cocaína e 104g de crack, além de acetona e éter; que o menor Yan declarou ter sido coagido por Kelvin a assumir a posse da droga momentos antes da abordagem [...]".

No mesmo sentido, o Policial Militar Dayvison Campos Mendes corroborou a dinâmica dos fatos:

"[...] a equipe recebeu denúncias anônimas indicando que Kelvin, após uma apreensão anterior de drogas, teria se deslocado para buscar nova remessa de entorpecentes; que, com base nessas informações, foi montado um cerco tático que logrou êxito em interceptar o veículo; [...] que o menor relatou ter sido coagido por Kelvin a assumir a posse do material pouco antes da abordagem policial; que o menor afirmou que o entorpecente pertencia a Kelvin, para quem trabalhava na distribuição de drogas em Águia Branca [...]".

Não há razões para desacreditar a palavra dos agentes de segurança, sobretudo quando em harmonia com o contexto fático. A causa de aumento de pena pelo envolvimento de menor (art. 40, VI, da Lei 11.343/06) foi corretamente aplicada.

Da Correção do Erro Material na Dosimetria da Pena (Terceira Fase)

Assiste total razão à defesa do apelante Kelvin, quanto à existência de manifesto erro material (aritmético) no cálculo da reprimenda fixada na sentença de primeiro grau.

Na primeira e segunda fases da dosimetria, a pena do réu Kelvin foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) na fração de 1/2 (metade), reduzindo a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em seguida, ao aplicar a causa de aumento do art. 40, VI (envolvimento de menor), o magistrado aumentou a pena na fração de 1/2 (metade), e registrou o equivocado resultado definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão.

Cálculo correto:
Aumentando-se 02 anos e 06 meses (30 meses) na fração de 1/2 (15 meses), a pena definitiva resulta em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Sendo a pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos, o réu primário e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

2. Da Extensão de Ofício aos Corréus Warley e Djavan

Em prestígio ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, a correção de erro aritmético objetivo deve ser estendida de ofício aos corréus Warley Cardoso Vicente e Djavan Costa, que padeceram do mesmo equívoco na terceira fase da dosimetria.

Para ambos, a sentença fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão. Em seguida, reduziu em 2/3 (dois terços) em razão do tráfico privilegiado, fixando a pena provisória em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, aplicou a majorante do art. 40, VI, na fração de 1/2 (metade), estabelecendo equivocadamente a pena definitiva de ambos em 03 (três) anos de reclusão.

Cálculo correto:
Aumentando-se 01 ano e 06 meses (18 meses) na fração de 1/2 (9 meses), a pena resulta em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Adequo, portanto, a pena dos corréus Djavan e Warley para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Fica mantido o regime aberto fixado na sentença de piso.

3. Do Recurso de Apelação de Djavan Costa (Bens Apreendidos)

O apelante Djavan Costa pugna pela reforma da decisão proferida em 08/01/2026, em sede de incidente pós-sentença, que indeferiu a restituição e decretou o perdimento do veículo Fiat Siena Attractive 1.4, placa OVF6142, bem como a destruição do aparelho celular Xiaomi Redmi Note 12S.

Comporta provimento a irresignação defensiva.

A sentença condenatória originária, proferida em 09/09/2025, em momento algum decretou a perda dos referidos bens apreendidos (carro e celular). O magistrado limitou-se a autorizar, expressamente, apenas a destruição das drogas periciadas.

A lei impõe que a declaração de perdimento de bens por vinculação ao tráfico não é efeito genérico e automático da condenação; ela deve ser expressa, específica e fundamentada no bojo da sentença condenatória, conforme ditames do art. 63 da Lei nº 11.343/06 e garantias constitucionais.

Como o Ministério Público não interpôs recurso de apelação, visando a integração da sentença para incluir a decretação da perda do veículo e do aparelho celular, a decisão posterior do juízo singular que promoveu tal confisco configura nítida e inadmissível
reformatio in pejus
(reforma em prejuízo do réu) e inovação desprovida de lastro processual adequado.

Assim, a decisão proferida no ID 18932548, que decretou o perdimento e a destruição dos aludidos bens deve ser anulada.

A questão relativa à restituição dos bens pleiteada pela defesa deve ser objeto de autuação em apartado pelo juízo de primeiro grau, formando-se o respectivo incidente de restituição de coisas apreendidas, a fim de que se verifique minuciosamente a propriedade e a licitude dos bens, com observância do contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER dos recursos interpostos;

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Kelvin de Freitas Aquino para, sanando erro material de cálculo, readequar a sua pena definitiva para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, fixando o regime inicial aberto, e deferir a substituição por penas restritivas de direitos a serem delineadas pelo Juízo da Execução;

ESTENDER DE OFÍCIO os efeitos da correção de erro material aos corréus Warley Cardoso Vicente e Djavan Costa, readequando as suas penas definitivas para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo as demais cominações da sentença originária;

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu Djavan Costa, para anular a decisão de perdimento e destruição imposta sobre o veículo (Fiat Siena, placa OVF6142) e aparelho celular (Xiaomi Redmi Note 12S), determinando a suspensão da destruição e da perda em favor da União. Determino ainda que o pleito de restituição seja julgado em incidente apartado pelo magistrado de primeiro grau, a fim de verificar a titularidade e origem dos bens.

Manter a r. sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau na sua integralidade nos demais capítulos.

Comunique-se com urgência o Juízo da Execução Penal acerca do reajuste das penas ora realizado, para as devidas adequações.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)